Tribunal: STJ
Processo: 0071518-16.2019.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1983930 - SE(2022/0029512-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M V S M
REPR. POR
: M E S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: O R DE A F
ADVOGADO
: BRUNO AUGUSTO LIMA MENDONCA - SE008655
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 794ef76e-7d1c-492d-b2ae-4f8a64b55b4c

RECURSO ESPECIAL No 1983930 - SE (2022/0029512-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M V S M
REPR. POR
: M E S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: O R DE A F
ADVOGADO
: BRUNO AUGUSTO LIMA MENDONCA - SE008655
EMENTA

RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M.V.S.M., representado por M.E.S.
R., com fundamento no
"a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. ATUAÇÃO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR PARTE DO ADVOGADO ANTE A
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS TRÊS PRIMEIRAS PARCELAS DO VALOR
PACTUADO. EMBARGOS IMPROCEDENTES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA
PARTE EMBARGANTE SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.” (e-STJ fls. 123-124)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 134-148), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) arts. 22, § 3o, e 24, § 2o, da
e
do Código Civil
Lei no 8.906/1994,
art. 476
— porque a remuneração deve ser proporcional ao serviço prestado e, em contratos
bilaterais, ninguém pode exigir o cumprimento integral da obrigação sem a
correspondente prestação, de modo que, diante da renúncia do mandato após a
contestação, é devido, no máximo, 1/3 do valor ajustado; e
Documento eletrônico VDA53196008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:11
Código de Controle do Documento: 6a0fb71c-f3fa-49b2-96a8-1e54e9868224

(ii)
do Código Civil — porque é vedado o enriquecimento sem causa,
art. 884
sendo indevido o recebimento integral por serviço prestado parcialmente.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 184-193).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso
especial (e-STJ fls. 222-225).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na
"
Súmula no 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
".
na decisão recorrida, a questão federal suscitada
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
INTERESSE
PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. 3.
PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
2. Ao entender pela configuração do interesse de agir da autora, a Corte local
adotou de forma adequada a jurisprudência do STJ, segundo a qual o titular
da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de prestação de
contas, independentemente de prévio pedido administrativo. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
3. Inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso
ao apelo excepcional. Incidência da Súmula n° 282 do STF.
4. Mesmo as matérias de ordem pública precisam estar prequestionadas para
que possam ser objeto de análise por esta Corte Superior.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.728.927/RO,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
9/12/2024,
12/12/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA
ORIGEM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OFENSA
AO
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (
ART. 285
. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO
SÚMULA 282/STF)
DE PAGAMENTO FEITO INDIVIDUALMENTE. PAGAMENTO PARCIAL DA
DÍVIDA. RESSARCIMENTO INDEVIDO (
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ)
IMPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de
recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Incidência da Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA53196008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:11
Código de Controle do Documento: 6a0fb71c-f3fa-49b2-96a8-1e54e9868224

2. 'Em regra, nos termos do artigo 283 do Código Civil, o devedor que satisfaz
a dívida comum por inteiro tem o direito de exigir dos demais codevedores a
quota- parte de cada um' (
Relator Ministro RICARDO
REsp 1.773.041/MS,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
.
27/10/2023)
3. No caso, contudo, é incontroverso que o recorrente adimpliu apenas parte da
dívida, razão pela qual o
do Código Civil não pode ser aplicado.
art. 283
4. Agravo interno improvido".
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.061.760/PR,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
11/11/2024,
29/11/2024

A ausência de prequestionamento inviabiliza o exame das alegações recursais
também sob a ótica da alínea "c" do permissivo constitucional.
A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL –
DECISÃO AGRAVADA COM MAIS DE UM FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE UM DELES – INCIDÊNCIA DA
- FALTA DE
SÚMULA 182/STJ
PREQUESTIONAMENTO – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inviável o agravo interno que deixa de atacar todos os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, diante da impossibilidade
de se configurar o dissídio jurisprudencial, pois não há como se
demonstrar a similitude das circunstâncias fáticas e do direito
aplicado.
3 . Agravo regimental improvido".
(AgRg no
Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ
REsp 631.588/RS,
- grifou-se)
5/6/2006

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA
CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 211/STJ. SÚMULA No 282/STF.
PREJUDICADO.
1. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto nas Súmulas no
282/STF e no 211/STJ.
2. Ocorrendo omissão de questão fundamental ao deslinde da controvérsia,
deve a parte recorrente apontar nas razões do apelo nobre, de forma clara e
precisa, violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não insistir na
ofensa aos dispositivos legais não prequestionados.
3. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido".
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.787.166/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
27/5/2024,
29/5/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento), sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento), nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53196008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:11
Código de Controle do Documento: 6a0fb71c-f3fa-49b2-96a8-1e54e9868224

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.983.930 / SE
Número Registro: 2022/0029512-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00715181620198250001 201910801072 202000827856 201910801920
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M V S M
REPR. POR
: M E S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: O R DE A F
ADVOGADO
: BRUNO AUGUSTO LIMA MENDONCA - SE008655
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 2b33467c-f2b2-4beb-819e-9a2d0a22e778